Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ACOLHIDA.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.1.1. Restando demonstrada a hipossuficiência do apelante e em decorrência da presunção de que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência, o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada é medida imperativa.
2. Em face do princípio da dialeticidade, o recurso deve ser discursivo, guardar congruência com a decisão judicial recorrida e confrontar especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado.
3. No caso em exame, a impugnação do apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, tendo em vista que a sentença não tratou do pedido de gratuidade de justiça postulado pelo apelante, mas simplesmente extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas iniciais, tendo a gratuidade de justiça sido analisada em decisão anterior.
4. Uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade. 4.1.Não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos e não demonstrando a ocorrência de error in procedendo ou error in judicando a justificar a reforma do julgado, o recurso não merece ser conhecido.
5. Preliminar de inépcia recursal acolhida. Recurso de apelação não conhecido.